Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. FATURA. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

I – As faturas acompanhadas do relatório de utilização do plano de saúde por seus beneficiários comprovam a efetiva prestação do serviço, sobretudo quando, apesar da faculdade da ré em realizar auditoria nos valores cobrados, ela não comprova que fez ou mesmo que notificou a autora para apresentar documentação complementar para fazê-lo.
II – Não comprovado o pagamento antecipado da primeira mensalidade do plano, é devida a cobrança da mensalidade proporcional por ocasião da sua rescisão.
III – Negou-se provimento ao recurso.